Tribunal: TJES
Processo: 0010512-15.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Posturas Municipais
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010512-15.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS IRREGULARES. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pelo Município de Vitória contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas dos Editais PMV nº 002/2011 e nº 001/2012. O Ministério Público requereu a extensão da ordem de nomeação aos candidatos em cadastro de reserva, em substituição aos servidores temporários contratados irregularmente, além da condenação do Município ao pagamento de R$ 500.000,00 por danos morais coletivos. O Município, por sua vez, alegou preliminarmente ilegitimidade ativa do parquet e nulidade da sentença e, no mérito, defendeu a legalidade das contratações temporárias e a inexistência de vagas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública visando à nomeação de candidatos aprovados em concurso público; (ii) determinar se a contratação reiterada de servidores temporários para cargos permanentes configura preterição e gera direito subjetivo à nomeação de candidatos em cadastro de reserva; e (iii) estabelecer se é cabível indenização por danos morais coletivos em razão da conduta administrativa do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Ministério Público possui legitimidade ativa para defender, por meio de ação civil pública, a moralidade administrativa e o concurso público como regra constitucional de provimento de cargos, pois atua na tutela de interesses transindividuais e na defesa da ordem jurídica (CF, art. 127).

4. A sentença impugnada não é nula, pois apresenta fundamentação suficiente quanto aos pedidos analisados, sendo desnecessária a refutação expressa de todos os argumentos da parte.

5. A contratação temporária, nos termos do art. 37, IX, da CF, deve atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, não podendo ser utilizada de forma contínua para suprir funções permanentes na estrutura administrativa.

6. As contratações realizadas pelo Município de Vitória, conforme documentos juntados aos autos, demonstram a utilização sistemática e reiterada de vínculos precários para cargos de natureza permanente, o que configura burla ao concurso público e gera o direito subjetivo à nomeação de candidatos em cadastro de reserva, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STF (RE 837.311, Tema 784).

7. A existência de tais contratações temporárias durante a vigência dos certames comprova a necessidade do serviço e a existência de vagas, caracterizando preterição arbitrária dos aprovados, o que impõe a extensão da ordem de nomeação.

8. A pretensão de condenação do Município ao pagamento de danos morais coletivos não encontra respaldo na jurisprudência aplicável ao caso, por não haver demonstração de lesão a valores fundamentais em grau tal que justifique a sanção pecuniária. A determinação de nomeação dos preteridos já cumpre a função reparatória da Ação Civil Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Município de Vitória desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública visando à correção de violações à regra do concurso público.

2. A contratação reiterada de servidores temporários para funções permanentes durante a vigência de concurso público configura preterição e gera direito subjetivo à nomeação dos aprovados em cadastro de reserva.

3. A violação à regra do concurso público não enseja, por si só, a condenação por danos morais coletivos, quando a reparação in natura se mostra suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CF/1988, art. 127.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311, rel. Min. Luiz Fux, j. 09.12.2015 (Tema 784).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer dos recursos para dar parcial provimento ao recurso do Ministerio Publico e negar provimento ao recurso do Municipio de Vitoria, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em face da r. sentença que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas nos Editais PMV nº 002/2011 e nº 001/2012.

O Ministério Público, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja determinada também a nomeação dos candidatos aprovados em cadastro de reserva, em substituição aos servidores contratados temporariamente de forma irregular. Requer, ainda, a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$500.000,00.

O Município de Vitória, por sua vez, apela requerendo a improcedência total dos pedidos. Em preliminar, argui a ilegitimidade ativa do Ministério Público e a nulidade da sentença por falta de fundamentação. No mérito, sustenta a legalidade das contratações temporárias, a ausência de vagas e a impossibilidade de nomeação após o prazo de validade dos certames.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, reiterando seus respectivos argumentos.

A douta Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pelo conhecimento de ambos os recursos, opinando pelo provimento do apelo do Ministério Público e pelo desprovimento do apelo do Município de Vitória.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 9 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em face da r. sentença que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas nos Editais PMV nº 002/2011 e nº 001/2012.

O Ministério Público, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja determinada também a nomeação dos candidatos aprovados em cadastro de reserva, em substituição aos servidores contratados temporariamente de forma irregular. Requer, ainda, a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$500.000,00.

O Município de Vitória, por sua vez, apela requerendo a improcedência total dos pedidos. Em preliminar, argui a ilegitimidade ativa do Ministério Público e a nulidade da sentença por falta de fundamentação. No mérito, sustenta a legalidade das contratações temporárias, a ausência de vagas e a impossibilidade de nomeação após o prazo de validade dos certames.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, reiterando seus respectivos argumentos.

A douta Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se pelo conhecimento de ambos os recursos, opinando pelo provimento do apelo do Ministério Público e pelo desprovimento do apelo do Município de Vitória.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, com base nas apurações do Inquérito Civil n.º MPES-2014.0002.9327-48.

O cerne da questão reside na alegação de que, mesmo após a realização e homologação de concursos públicos para a área da saúde (Editais PMV n.º 002/2011 e n.º 001/2012), a Secretaria Municipal de Saúde de Vitória manteve e continuou a realizar inúmeras contratações de servidores em caráter temporário para exercer as mesmas funções de natureza essencial e permanente.

O Ministério Público sustentou que tal prática configura uma burla à regra constitucional do concurso público, prevista no art. 37, II, da Constituição Federal, e que a manutenção desses contratos precários resultava na preterição dos candidatos aprovados que aguardavam nomeação. Diante disso, requereu liminarmente e no mérito, em suma:
(i)
a nomeação de todos os aprovados dentro do número de vagas;
(ii)
a nomeação dos aprovados em cadastro de reserva em substituição aos servidores temporários; e
(iii)
a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais coletivos em valor não inferior a R$ 500.000,00.

Ao sentenciar o feito, o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal julgou a ação
parcialmente procedente
. A decisão de primeiro grau acolheu apenas parte do pedido ministerial, para "
determinar a nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas para os cargos da saúde municipal de Vitória, no Edital nº 002/2011 e no Edital nº 001/2012, obedecendo-se a ordem classificatória dos candidatos, quando da nomeação/posse dos aprovados, caso ainda não tenha ocorrido
".

Desta decisão, que não abarcou os pedidos de nomeação do cadastro de reserva nem a condenação por danos morais, recorreram ambas as partes, dando origem à apelação ora em análise.

Pois bem.

De início, afasto as preliminares suscitadas pelo Município.

Quanto à
ilegitimidade ativa
, o Ministério Público não atua aqui como mero defensor de interesses individuais e disponíveis dos candidatos. Sua atuação está fincada na defesa da ordem jurídica e dos princípios reitores da Administração Pública, como a legalidade, a moralidade, a impessoalidade e, principalmente, a isonomia no acesso a cargos públicos, garantida pelo art. 37, II, da Constituição.

A burla à regra do concurso público afeta um interesse transindividual, de toda a coletividade, que é o de ter um serviço público prestado por agentes selecionados por mérito e de forma transparente.

No que tange à
nulidade da sentença
, também não assiste razão ao apelante. O juízo de primeiro grau enfrentou a questão central posta em juízo e apresentou os fundamentos jurídicos que formaram seu convencimento para julgar parcialmente procedente a demanda. O fato de não ter rebatido, uma a uma, todas as teses defensivas não torna a decisão nula, especialmente quando os argumentos centrais foram devidamente analisados.

Rejeito, assim, as preliminares.

DO MÉRITO

No mérito, o
recurso de apelação do Município
não merece provimento.

A tese central da defesa municipal se assenta em uma premissa fundamentalmente equivocada: a de que suas contratações temporárias seriam um exercício regular de sua autonomia administrativa. Tal argumento, contudo, não resiste a uma análise aprofundada da ordem constitucional e dos fatos concretos provados nos autos.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso IX, estabeleceu a contratação por tempo determinado como um mecanismo de exceção, estritamente vinculado ao atendimento de uma "
necessidade temporária de excepcional interesse público
". A natureza do dispositivo é restritiva, e não autorizativa de uma política de pessoal paralela ao concurso público.

A excepcionalidade e a temporalidade são, portanto,
requisitos cumulativos e indispensáveis
para a validade de tais contratos.

O que se extrai dos autos, entretanto, é a desvirtualização completa desse instituto. A Administração Municipal, conforme demonstrado, não se valeu das contratações temporárias para suprir uma demanda pontual e imprevisível, mas sim para preencher, de forma contínua e sistemática, postos de trabalho de natureza eminentemente permanente e essenciais à prestação dos serviços de saúde à população. Funções como "Auxiliar de Enfermagem", "Enfermeiro", "Médico Clínico" e "Psicólogo" não possuem caráter transitório; são o alicerce da atividade-fim da Secretaria de Saúde.

A prova cabal dessa prática está materializada no
Ofício nº 1015/2015/SEMUS/GAB
e na extensa lista que o acompanha, juntada às

páginas 71 a 81 do arquivo PDF (Vol. 001 Parte 01). Este documento, originado da própria Secretaria de Saúde, é uma confissão administrativa inequívoca. Ele não apenas lista centenas de contratos temporários, mas também revela a sua reiteração ao longo dos anos, descaracterizando qualquer alegação de temporalidade.

A utilização da Lei Municipal nº 7.534/2008 como justificativa para tais atos não legitima a conduta, pois nenhuma lei municipal pode se sobrepor a um princípio constitucional tão caro à República como o do concurso público.

Ao agir dessa maneira, o Município não apenas violou a regra do concurso (art. 37, II, CF), mas também criou a prova irrefutável da existência de vagas e da necessidade permanente do serviço. A contratação de um servidor temporário para uma função permanente é a manifestação mais clara de que o cargo está vago e precisa ser ocupado. Portanto, a alegação de que não havia vagas a serem preenchidas pelos concursados cai por terra diante de sua própria conduta.

A preterição dos candidatos aprovados e em cadastro de reserva não é uma mera suposição, mas uma consequência lógica e direta, documentalmente comprovada nos autos.

Por todo o exposto, a manutenção de servidores em situação precária, em detrimento daqueles que legitimamente se submeteram ao crivo de um concurso público e aguardavam sua nomeação,
representa um subterfúgio inaceitável e um ato administrativo ilegal
, que não merece chancela do Poder Judiciário.

O argumento de que o prazo de validade do concurso expirou não socorre o Município, pois o direito subjetivo à nomeação nasceu no momento da preterição, ou seja, durante a vigência do certame.

Assim,
nego provimento ao recurso do Município de Vitória
.

Por sua vez, o
recurso ministerial
merece ser parcialmente provido.

A r. sentença, ao determinar a nomeação apenas dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, deixou de aplicar o entendimento já consolidado em nossas mais altas Cortes. A existência de um cadastro de reserva não confere à Administração um salvo-conduto para ignorar os aprovados e contratar por outras vias.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311 (Tema 784), fixou a tese de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante a validade do certame anterior, podem gerar o direito à nomeação de candidatos em cadastro de reserva:

TESE FIRMADA:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame
, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

Com maior razão, a contratação de temporários para exercer as mesmíssimas funções, como fartamente provado nos autos (páginas 71/81 do arquivo PDF, Vol. 001 Parte 01), é o ato inequívoco que transforma a expectativa de direito em direito subjetivo líquido e certo.

A contratação precária, neste contexto, funciona como uma confissão da Administração de que necessita do serviço e possui a vaga. Manter o concursado em espera enquanto se vale de mão de obra temporária é uma flagrante violação aos princípios da boa-fé, da moralidade e da isonomia.

Portanto, a sentença deve ser reformada neste ponto,
para que a ordem de nomeação alcance também os candidatos aprovados no cadastro de reserva, respeitada a ordem de classificação, em substituição aos servidores temporários
.

Quanto ao pleito indenizatório por
dano moral coletivo
, não se pode olvidar, de início, a gravidade da conduta perpetrada pelo Município de Vitória.

A preterição de candidatos aprovados em concurso público em favor da contratação precária e continuada de servidores temporários constitui uma ofensa direta aos princípios mais caros da Administração Pública, insculpidos no artigo 37 da Constituição Federal, notadamente a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a isonomia. Trata-se de uma prática que mina a confiança do cidadão no acesso meritocrático aos cargos públicos e que merece, sem dúvida, a mais veemente repulsa do Poder Judiciário.

Contudo, a reprovabilidade da conduta, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral coletivo e justificar a imposição de uma condenação pecuniária à Fazenda Pública. O dano moral coletivo é um instituto de aplicação excepcional, reservado para situações em que a lesão transcende a esfera individual e atinge um patamar de intolerabilidade social, gerando um sentimento de repulsa e indignação em toda a comunidade.

Exige-se, para sua configuração, um abalo profundo em valores essenciais da sociedade, cuja reparação não se exaure na simples correção do ato ilegal.

No caso em tela, a tese do Ministério Público, embora bem-intencionada, apoia-se em frágil alicerce jurisprudencial. A menção, pela Procuradoria de Justiça, ao Recurso Especial nº 1.737.412/SE, que tratou do tempo de espera em filas bancárias, revela a dificuldade em se encontrar um precedente específico para a situação fática dos autos. A transposição de um julgado do âmbito do Direito do Consumidor para a seara do Direito Administrativo, neste caso, é problemática. As relações jurídicas são distintas e os bens tutelados, embora ambos relevantes, possuem naturezas diversas.

A ofensa aos direitos dos consumidores em uma relação de mercado não se equipara, para fins de dano moral coletivo, à ofensa aos princípios da Administração no complexo arranjo de gestão da coisa pública.

Mais importante, porém, é a análise da adequação e da necessidade da tutela jurisdicional pretendida. A Ação Civil Pública visa, precipuamente, a reparação do dano ao bem jurídico tutelado.

Na presente hipótese, a lesão principal é a não nomeação dos candidatos aprovados. A reparação mais efetiva, direta e cabal para este ilícito é, sem sombra de dúvida, a
obrigação de fazer
consistente na determinação de nomeação, conforme se decide neste voto. Ao determinar que o Município cumpra seu dever constitucional e nomeie os candidatos preteridos, o Poder Judiciário já está restaurando a ordem jurídica violada e entregando a tutela específica que o caso requer.

A condenação em dano moral coletivo, neste contexto, assumiria um caráter meramente acessório e, quiçá, redundante, pois a reparação principal já se mostra suficiente para atender aos anseios de justiça e legalidade. A imposição de uma sanção pecuniária de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), sem um amparo jurisprudencial sólido e específico, representaria um passo largo e de consequências imprevisíveis, podendo abrir um perigoso precedente para a monetização de toda e qualquer irregularidade administrativa, em detrimento da busca pela reparação
in natura
do ato.

Por prudência e por entender que a determinação de nomeação já cumpre a função primordial de reparar o ilícito, a tese de condenação por dano moral coletivo deve ser afastada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos
para, no mérito:

1.
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

2.
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para reformar a sentença e determinar que o Município de Vitória proceda, além da nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, também à
nomeação dos candidatos aprovados no cadastro de reserva
dos concursos regidos pelos Editais PMV nº 002/2011 e nº 001/2012, em estrita observância à ordem de classificação, em substituição aos servidores temporários contratados para os mesmos cargos, indeferindo, contudo, o pedido de condenação por danos morais coletivos.

Mantida, no mais, a r. sentença. Sem condenação em custas e honorários, em razão da natureza da ação e da parte autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar